Tribunal: TJDFT
Processo: 0708840-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Vistos e etc. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, retornem os autos conclusos. Des. JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator